Tribunal: STF
Processo: ARE 1516978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. TEMA 796/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o ente público a restituir à parte autora o valor de R$ 9.354,81 (nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos), pagos a título de ITBI dos imóveis indicados nos autos. Em suas razões, alega que, de acordo com a norma constitucional, o ITBI não incide sobre a transmissão do imóvel incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica a título de integralização do capital social, salvo se sua atividade preponderante for a compra e venda ou locação de imóveis, não tendo assim, a recorrida, imunidade tributária. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 52893600.



    2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).



    3. Trata-se de ação de repetição de indébito, cujo objetivo é a restituição de eventual valor cobrado a título de ITBI, em decorrência da integralização de imóveis em seu capital social. O recorrente pretende, portanto, o não reconhecimento da imunidade tributária quanto ao ITBI incidente sobre a integralização ao capital social, dos imóveis situados à SHIS QI 09, bloco EII, sala 205 e SHIS QI 09, bloco EI, sala 306., da recorrida, CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ALDEIA LTDA. Ademais, a recorrida é pessoa jurídica de direito privado, desenvolve atividades imobiliárias, dentre as quais o aluguel de imóveis próprios, corretagem no aluguel de imóveis e incorporação de empreendimentos imobiliários, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral (ID 52893573).



    4. O art. 156, § 2º da Constituição Federal prevê duas hipóteses distintas de não incidência do ITBI: (i) transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídica em realização de capital; e, (ii) transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento.



    5. No caso sob análise, a matéria foi analisada no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral pelo STF, citado na ementa dos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0705115- 03.2021.8.07.0018, verbis: “4. No julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral, RE nº 796.376/SC, o Supremo Tribunal Federal consignou, nas razões de decidir do voto condutor do acórdão, que “a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso”. Assim, sedimentou a interpretação de que a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada, sendo que a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade, alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.



    6. Em conformidade com o decidido no Conselho Especial, bem como com o tema 796 do STF, podese concluir que a transmissão de bens imóveis para a integralização do capital social da pessoa jurídica é hipótese incondicionada de imunidade tributária. Nesse quadro, a recorrida deve gozar de imunidade tributária na integralização de propriedade imobiliária ao seu capital, ante a comprovação de que pagou efetivamente o ITBI quando da integralização do imóvel ao seu patrimônio (ID 52893577). Portanto, irrepreensível a sentença proferida.



    7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.



    8. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).



    9.A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente